Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1024565-22.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: THALLYSON RIBEIRO DA SILVA
Recorrido: OI S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA DE TELEFONE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEFERIDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços por parte da recorrida, em razão de comprovação da relação contratual entre as partes. Parte consumidora condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios e pagamento do pedido contraposto.
2. Pretende a parte recorrente a reforma do julgado, alegando que no caso em comento não houve comprovação da relação contratual entre as partes.
3. Cumpre destacar que na presente demanda a parte consumidora alegou não haver relação contratual entre as partes e apresentou um extrato de negativação e cópia do RG da parte consumidora. A parte fornecedora apresentou os documentos cadastrais e extrato de utilização da linha telefônica fixa.
4. Cumpre estacar que no caso da presente demanda trata-se de telefonia fixa e internet residencial, bem como, que restou comprovado que a instalação foi realizada na residência da parte reclamante, no mesmo endereço declinado na exordial.
5. Este relator diligenciou as instituições financeiras e constatou que dentre os números mais discados e apontados nos relatórios da companhia de telefone, está cadastrado como chave pix da Sr. Jailza Silva Gusmão, que é tia do reclamante.
6. Apesar da documentação apresentada com a defesa, a parte autora não apresentou impugnação, tornando os fatos alegados como incontroverso.
7. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes.
8. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
9. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com cópia dos dados cadastrais, serviços prestados e cópia do documento pessoal da parte consumidora.
10. De outro lado, não houve impugnação.
11. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que não houve impugnação aos fatos e documentos que acompanham a defesa e que demonstram de forma clara a relação contratual e consumo do serviço.
12. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
13. No caso em comento, nota-se que a parte consumidora alterou a verdade dos fatos, buscando o recebimento de valores que causariam enriquecimento sem causa, litigando em notória má-fé, conforme constatado na origem. Deve ser mantida a penalidade aplicada.
14. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento das penalidades decorrentes da má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024565-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALLYSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 062.508.611-22 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024